Tribunal: TJES
Processo: 5000110-17.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-17.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: JOAO BATISTA LUCINDO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000110-17.2025.8.08.0008

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RECORRIDO:
JOÃO BATISTA LUCINDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14343626.

Contrarrazões interposta ao id. 14343630, com registro de que o recorrido se encontra amparado por patrona desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
14343626
), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14343625), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 2,67% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida do autor, referente a cada contrato discutido, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 2.939,03 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e três centavos), ficando autorizado a compensação do crédito autoral.

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados do autor, correspondendo um total de R$ 2.189,28 (dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte e oito centavos, acrescido de eventual valor descontado após o mês de dezembro de 2024. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Trata-se de ação declaratória inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, a validade do contrato de cartão consignado e a necessidade da minoração do
quantum
fixada a título de indenização por danos morais.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que a autora afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária o empréstimo consignado, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

O d. juízo sentenciante entendeu que o banco requerido não trouxe elementos suficientes para infirmar as alegações autorais quando cabia a este a realização da prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autora, a teor da inversão do ônus da prova prescrita no art. 6º, inciso VII, do CDC.

Assim entendeu o magistrado, entendimento a qual coaduno:

Atento ao contexto fático da contenda, verifico que a demandada limitou-se a tecer alegações genéricas, voltadas a afirmar que a autora contratou o serviço em questão (cartão de crédito consignado - RCC).

Entretanto, tenho que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez que o contrato apresentado, se apresenta como prova frágil. Desta forma, tal contratação não se apresenta confiável no sentido de atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto a realização de um contrato de empréstimo, o que, ao meu ver, só reforça a alegação da autora de que não teria ciência dos termos do serviço supostamente contratado.

Há de ser pontuado, in casu, a teoria da aptidão para a prova, a qual estabelece que a prova deve ser produzida pela parte que possui melhores condições para sua produção e/ou apresentação em juízo, seja por maior proximidade, seja por melhores condições técnicas, é sobre essa base inclusive que se fundamenta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, CPC) e a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que reconheceu a abusividade do empréstimo pactuado e estabeleceu novo cálculo de juros dos contratos avençados, nos exatos termos delineados no provimento judicial.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)